Tribunal: STJ
Processo: 1125591-82.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890337 - SP (2025/0101330-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VERA ADELINA AMARANTE MACHADO MARQUES
ADVOGADO
: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913
AGRAVADO
: SABRINA BRAZ MARQUES
AGRAVADO
: LUCIANO BRAZ MARQUES
ADVOGADOS
: PATRICIA APARECIDA C SPINOLA E CASTRO - SP131686
CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - SP169005
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA
FÍSICA.
INDEFERIMENTO
NA
ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO NA
HIPÓTESE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONA
SÚMULA N. 7/STJ.
MENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade
da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa,
e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
AREsp 1.671.512/SP,
23/10/2020)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: ec4612ab-0b4f-44f5-992a-b2160c1f32f7

Documento eletrônico VDA51854549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:08:08
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: ec4612ab-0b4f-44f5-992a-b2160c1f32f7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890337 - SP (2025/0101330-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VERA ADELINA AMARANTE MACHADO MARQUES
ADVOGADO
: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913
AGRAVADO
: SABRINA BRAZ MARQUES
AGRAVADO
: LUCIANO BRAZ MARQUES
ADVOGADOS
: PATRICIA APARECIDA C SPINOLA E CASTRO - SP131686
CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - SP169005
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA
FÍSICA.
INDEFERIMENTO
NA
ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO NA
HIPÓTESE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONA
MENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NÃO PROVIMENTO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade
da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa,
e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" (AgInt no A
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
REsp 1.671.512/SP,
23/10/2020)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado em face da decisão de fls. 2.045/2.048,
proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, a qual aplicou a Súmula 7/STJ
quanto à pretensão do recorrente em relação ao deferimento da gratuidade de justiça,
tendo em vista que a parte teria demonstrado sua atual situação de hipossuficiência
financeira. Também entendeu-se pela ausência de prequestionamento no que se refere à
violação do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.
A parte agravante sustenta que a Súmula 7 não constitui obstáculo ao
conhecimento do recurso especial.
Aduz que estaria configurado o prequestionamento implícito quanto à
pretensão referente ao parcelamento das custas.
Documento eletrônico VDA51481292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:16
Código de Controle do Documento: 49bd681c-c2f3-4183-b504-0165acef1ec2

Impugnação às fls. 2.068/2.073.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Isso se diz porque, quanto à controvérsia, o Tribunal estadual se manifestou
nos seguintes termos (fl. 1.838):

Segundo consta dos autos principais, a autora, somente após a prolação da
sentença, requereu a concessão da justiça gratuita, alegando não ter condições
econômicas de efetuar o recolhimento do preparo sem prejuízo de seu próprio
sustento. Não apresentou a recorrente, contudo, documentos que pudessem
comprovar eventual substancial mudança de sua situação econômica desde o
ajuizamento da ação.
Em verdade, observa-se que a autora, ora agravante, ajuizou a ação pretendendo a
anulação de partilha de inventário extrajudicial, lavrada em 13 de junho de 2019, na
qual foi contemplada com a totalidade dos bens mencionados nos itens 3.2 a 3.7,
além do valor correspondente a R$ 514.061,21 do bem mencionado no item 3.8, o
que compreende um apartamento em bairro nobre desta capital e saldo de
aplicações financeiras (fls. 18/25 dos autos principais), somando- se aos imóveis que
já compunham o seu patrimônio pessoal (fls. 25/39).
À luz do princípio da cooperação, concedeu-se prazo para que a apelante
apresentasse nos autos “cópia de sua última declaração de rendimentos, bem como
de seus extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses” (fls. 1728
/1729), ao que a recorrente apresentou, apenas, extratos da previdência social em
que demonstra o valor mensal percebido com o benefício previdenciário (1737/1739),
deixando de cumprir integralmente a determinação, o que traz fundadas dúvidas
quanto à alegada impossibilidade financeira. Ocorre que, como visto, os elementos
existentes nos autos evidenciam que a aposentadoria recebida mensalmente não
seria a sua única fonte de renda e que haveria reserva financeira suficiente para
arcar com o pagamento do preparo, estimado em R$32.000,00, sem prejuízo do seu
sustento.
Diante disso, efetivamente, não há como conceder o benefício da assistência
judiciária àqueles que, no momento da propositura da ação, não o haviam solicitado,
sendo que teria sido indispensável a comprovação da alteração de sua situação
econômica posterior ao ajuizamento da demanda.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a presunção de veracidade da
condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e
não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido. A saber:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA.PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DAHIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA
HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de
veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária
Documento eletrônico VDA51481292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:16
Código de Controle do Documento: 49bd681c-c2f3-4183-b504-0165acef1ec2

gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do
pedido" (AgInt no A
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp 1.671.512/SP,
DJe de
.
23/10/2020)
2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi
comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a
conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula7/STJ.
3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial
por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível
encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma
vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos
diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas
em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.657.329/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,Terceira
Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
18/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DAPRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIAGRATUITA.
PESSOA
FÍSICA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ACÓRDÃO ESTADUAL EMSINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.

PESSOA
JURÍDICA.

SÚMULA
83/STJ.
NECESSIDADE DE PRO VA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
PRESUNÇÃO LEGAFAVORÁVEL.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 481/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I)tratando-se de
concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a
presunção
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de
juris tantum
arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de
sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o
pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente (incidência da Súmula 83 do STJ); II) a concessão do benefício de
gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação
extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando
comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor,
presunção de insuficiência de recursos (incidência da
.
Súmula 481/STJ)
2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso
especial.
(AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
13/9/2024.

Outrossim, a conclusão do Tribunal revisor, acerca da ausência de elementos
necessários para a concessão da gratuidade, foi obtida pela análise do conteúdo fático e
probatório dos autos, que se situa fora da esfera de atuação desta Corte, nos termos do
enunciado 7 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA51481292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:16
Código de Controle do Documento: 49bd681c-c2f3-4183-b504-0165acef1ec2

Quanto à suposta ofensa ao artigo 98, § 6o, do CPC, verifico que, de fato, a
Corte local não se pronunciou acerca do referido dispositivo legal e à tese a ele vinculada
, de modo que ausente o necessário prequestionamento acerca do tema, razão pela qual
correta a incidência do óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Cumpre frisar que somente se admite o prequestionamento ficto quando, não
sanada a omissão no julgamento dos embargos de declaração, a parte alegue a ofensa
ao
do CPC nas razões do recurso especial, o que não ocorreu no caso dos
art. 1.022
autos, em que não houve sequer a oposição do recurso integrativo acerca da questão.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
No 211/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELA
PARTE. DÉBITO. CIÊNCIA PELA PARTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ.
(...)
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito
da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do
Superior Tribunal de Justiça.
4. Se a alegada violação não foi discutida na origem e não foi verificada nesta Corte
a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em
prequestionamento da matéria, nos termos do
do
art. 1.025
CPC/2015.
(...)
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no A
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp 1663481/PR,
Terceira Turma, DJe 30/11/2021)

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51481292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:16
Código de Controle do Documento: 49bd681c-c2f3-4183-b504-0165acef1ec2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.890.337 / SP
Número Registro: 2025/0101330-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11255918220198260100 202401023222
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VERA ADELINA AMARANTE MACHADO MARQUES
ADVOGADO
: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913
AGRAVADO
: SABRINA BRAZ MARQUES
AGRAVADO
: LUCIANO BRAZ MARQUES
ADVOGADOS : PATRICIA APARECIDA C SPINOLA E CASTRO - SP131686
CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - SP169005
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - NULIDADE E ANULAÇÃO DE PARTILHA E
ADJUDICAÇÃO DE HERANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VERA ADELINA AMARANTE MACHADO MARQUES
ADVOGADO
: THIAGO ALBERTO NARANJO POLICARO - SP350913
AGRAVADO
: SABRINA BRAZ MARQUES
AGRAVADO
: LUCIANO BRAZ MARQUES
ADVOGADOS : PATRICIA APARECIDA C SPINOLA E CASTRO - SP131686
Documento eletrônico VDA51809968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:37
Código de Controle do Documento: 3187816a-369b-41fe-975f-d54d99d7c983

CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE - SP169005
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:37
Código de Controle do Documento: 3187816a-369b-41fe-975f-d54d99d7c983